Tribunal: TJMT
Processo: 1026810-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ED 1010848-51.2020.8.11.0000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).
2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.
4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
5. Embargos rejeitados.
Vistos,
Recurso de Embargos de Declaração (Id. 81406462) opostos por Vascular Comércio de Produtos Médicos LTDA. e Aberaldo Duarte Junior contra decisão que indeferiu a liminar no Recurso de Instrumento no 1026810-17.2020.8.11.0000.
A parte Embargante argumenta que a decisão foi omissa, pois “deixou de considerar que o bloqueio realizado pode resultar em lesão grave e de difícil reparação aos Agravantes. ” (Id. 81706462, pág. 2, destaques no original)
Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar a omissão apontada e conceder efeitos infringentes ao recurso.
Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 82902493).
DECIDO
Consoante o §2o art. 1.024 do CPC “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”, de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração:
Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão eis que: “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia”. (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
A parte Embargante argumenta que a decisão foi omissa, pois “deixou de considerar que o bloqueio realizado pode resultar em lesão grave e de difícil reparação aos Agravantes. ” (Id. 81706462, pág. 2, destaques no original)
A concessão do efeito suspensivo em sede de recurso está condicionada a presença risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento de recurso (parágrafo único do art. 995 do CP).
Destarte, são dois os requisitos que devem existir de forma concomitante: risco de dano (perigo da demora) e probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Assim, basta a ausência de um dos requisitos para se indeferir o pedido de efeito suspensivo, ainda que se entenda que o outro esteja presente.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO GENITOR DOS AUTORES – TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO CONCESSIVA DE PENSIONAMENTO MENSAL – EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – VÍDEO INDICANDO APARENTE EXCESSO DE VELOCIDADE DA VÍTIMA, O QUAL TERIA SIDO, EM LINHA DE PRINCÍPIO, DETERMINANTE PARA A COLISÃO – LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA APONTANDO VELOCIDADE MAIS DE 3 (TRÊS) VEZES SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA NA VIA – POSSÍVEL CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E ATÉ MAIOR APROFUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO, DEVE PREPONDERAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA URGENTE – DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - ES: 00553055020208160000 PR 0055305-50.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 23/03/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021)
A decisão embargada negou a liminar sobre o argumento de que ocorreu a tentativa de citação dos executados, ora embargantes, nos endereços contratuais. De forma que aplica-se ao caso a regra de exceção prevista no art. 830 do CPC para a hipótese em que o executado não for encontrado, ou seja, não há no caso dos autos a probabilidade do direito dos embargantes. (Id.80438967, pág. 2).
Assim, ausente a probabilidade do direito da parte embargante/agravante, não é cabível a concessão da tutela provisória.
Destarte, “os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ressalto ainda que, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).
A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência da omissão, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos; desataca-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.
Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.
Com essas considerações, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
Com o trânsito em julgado desta decisão reclassifique-se os autos para Recurso de Agravo de Instrumento e intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões na forma do artigo 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator